Tribunal: TJDFT
Processo: 0708849-04.2021.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Número do processo: 0708849-04.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AUTOR: ANELI DACAS FRANZMANN REQUERIDO ESPÓLIO DE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo ANELI DACAS FRANZMANN contra a sentença de Id. 47989421 proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizado contra o ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, e que julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Na origem, cuidou-se de ação cobrança proposta pela autora/apelante em desfavor do espólio, representado por um dos herdeiros. A autora narrou que é credora do espólio da quantia de R$ 430.864,27, oriunda de mútuos entabulados com o de cujus, representados por transferência bancária, depósito de dinheiro em conta, e em espécie, entretanto, sem qualquer contrato escrito por conta de relação de confiança estabelecido com o falecido, e com ele tendo ajustado um instrumento de confissão de dívida, após sucessivas e frustradas tentativas de recebimento dos valores. Alegou que encaminhou o instrumento particular, por mensagem eletrônica, onde o de cujus concordou com todos os termos e condições do contrato de empréstimo. Juntou documentos. Após a determinação de emenda à inicial, o espólio apresentou contestação (id 108303780) alegando que não houve qualquer evidência de que a autora tenha concedido o referido empréstimo ao falecido e que embora alegue que teria transferido a ele os valores, seja por meio de transferências bancarias ou depósitos em conta, não juntou qualquer documento comprobatório. Impugnou a alegação de que a documentação de confissão foi entregue ao de cujus por aplicativo. Requereu a improcedência do pedido. Juntou documentos. Réplica (id 48034826). Despacho saneador (id 48034847), entretando as partes declinaram da produção de novas provas, requereram o julgamento antecipado da lide. A sentença (id 48034852) julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. A parte autora opôs embargos de declaração (id 48034855) que foram rejeitados pela sentença id 48034861. A parte autora interpôs recurso apelação (id 48034865), sem o preparo por ser beneficiária da justiça gratuita, pugnando, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos na inicial. O espólio apresentou contrarrazões (id 48034867) sustentando a manutenção da sentença guerrada. É o relatório. PRELIMINARMENTE Da intervenção obrigatória do Ministério Público Compulsando os autos, a autor pugnou pela regular intimação do membro do Ministério Público porque um dos réus é menor impúbere (id 48033653; p. 6) Contudo, mesmo com as decisões id 48034717 e id 48034720, ou com o despacho id 48034734, não houve a devida ciência dos atos do processo ao membro do MP, posto o interesse de menor. Anoto, por curial análise, que a falta de intimação do Ministério Público, nas causas em que sua intervenção se faz obrigatória, é capaz de gerar nulidade processual absoluta. Senão, vejamos: "Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz; (...)" (grifou-se) Vê-e que, mesmo no ato de id 48034753 (Ata de audiência), a ausência do MP foi detectada para ser corrigida a mencionada ausência. "Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. (...) § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial." (grifou-se) Reforço: nessa hipótese, é obrigatória a intervenção do Ministério Público no processo, sob pena de nulidade, nos termos do art. 279, do CPC: "Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir." (grifou-se) Dispõe a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - L. 8.625/93, que constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de suas funções, receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, através da entrega dos autos com vista (art. 41, IV). Desse modo, a inobservância da presença obrigatória de intervenção ministerial gera a nulidade absoluta do processo a partir do momento em que sua participação era necessária, devendo o Ministério Público ser intimado a se manifestar sobre os atos processuais. Apesar de o menor não constar no polo passivo da ação, figura como representado por um dos herdeiros. Há interesse dele a ser resguardado pelo Ministério Público. Anota Theotônio Negrão que “é nula a sentença, por falta de intervenção do Ministério Público, em processo movido contra espólio em que há interesse de incapazes” (RT 93/1.151, in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 42a edição, 2010, p. 203). Ainda segue a doutrina: “Atuando como parte, não se pode falar em ausência do Ministério Público no processo. Já na qualidade de fiscal da ordem jurídica, caso o Ministério Público não seja intimado a intervir, poderá ser considerado nulo o processo (art. 279). Dizemos que ‘poderá’ ser considerado nulo o processo porque, mesmo na hipótese de não ocorrer intimação do órgão do Ministério Público para intervir nas causas elencadas no art. 178, a nulidade só poderá ser decretada depois que o Parquet for efetivamente intimado e se manifestar sobre a existência ou inexistência de prejuízo (art. 279, § 2o). Este é, inclusive, o entendimento que se consolidou na jurisprudência, mesmo antes da publicação do novo CPC. Vejamos: '[...] a jurisprudência desta corte já assentou entendimento no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullités sans grief. Até mesmo nas hipóteses em que a intervenção do Parquet é obrigatória, como no presente caso em que envolve interesse de incapaz, seria necessária a demonstração de prejuízo deste para que se reconheça a nulidade processual’ (Trecho de acórdão proferido no REsp 818.978/ES, de relatoria do Min. Mauro Campbell, j. 09.08.2011). O que enseja a nulidade nas ações em que há obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público é a falta de intimação do seu representante e não a ausência de manifestação. Em outras palavras, o que não pode faltar é a concessão de oportunidade para se manifestar. Havendo intimação, pouco importa a efetiva manifestação do Ministério Público, não há nulidade.”(DONIZETTI, Elpídio, Curso Didático de Direito Processual Civil – 22. ed. – São Paulo: Atlas, 2019, p. 357)" (grifou-se) Ainda sobre o tema, trago os arestos seguintes deste eg. TJDFT: "APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA. GRAVIDEZ POSTERIOR À LAQUEADURA TUBÁREA. INTERESSE DE MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO SUSCITADA PELO PARQUET ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. 1. O Ministério Público deverá ser intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam interesse de incapaz, sob pena de nulidade, consoante arts. 178, II, e 279, caput e § 2o, ambos do CPC. 2. Se não houve intervenção do Ministério Público na instância de origem em demanda que versa sobre supostas violações a direitos do nascituro, nascido no curso do processo, este deve ser declarado nulo a partir do momento em que o órgão ministerial deveria ter sido intimado, mormente porque a sentença que indeferiu a petição inicial, por ilegitimidade da genitora para requerer indenização em favor da criança, configura prejuízo ao interesse do incapaz. 3. Preliminar de nulidade absoluta do processo, suscitada pelo Ministério Público, acolhida.Sentença cassada. Recurso julgado prejudicado. (Acórdão 1134932, 20161010068188APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018. Pág.: 259/267)" (grifou-se) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. INTERESSE DE INCAPAZ. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. DECISÃO DESFAVORÁVEL AOS INTERESSES DA MENOR. PREJUÍZO. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO CASSADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em sede de inventário, removeu, de ofício, a inventariante, menor representada por sua mãe, ao argumento de não ter cumprido integralmente determinações de comprovação de pagamento de ITCD/DF e ITCD/MG. 2. Ausente a intimação do Ministério Público em processo onde há interesse de incapaz, e havendo prejuízo ao menor, imperiosa a declaração de nulidade absoluta de todos os atos a partir do momento em que o Parquet deveria ter sido intimado, conforme assegurado pelos art. 178, II, c/c art. 279, §1o, ambos do Código de Processo Civil. 3. In casu, diante da não intervenção obrigatória do Ministério Público, enquanto fiscal da ordem jurídica, em primeiro grau de jurisdição; e ante a decisão desfavorável aos interesses da incapaz, a desconstituição do veredicto com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento do feito é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1182997, 07012197420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no PJe: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifou-se) "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATUAR NO FEITO. NULIDADE ABSOLUTA. INTERESSE PÚBLICO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. ARTS. 178, I, 179 E 279, DO CPC. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO DF/IHBDF PREJUDICADO. 1. Na demanda que envolve interesse público, é obrigatória a intervenção do Ministério Público em todos os atos dos processos, nos termos dos arts. 178, inciso I, e 179, ambos do CPC. 2. A não intimação do Ministério Público, nos casos em que a lei prevê como obrigatória a sua intervenção, implica na nulidade do processo por vício de forma, nos termos do art. 279 do CPC. 3. Recurso do Ministério Público provido. Prejudicado o recurso do DF e do IHBDF. Sentença cassada. (Acórdão 1090309, 07094518920178070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.I - Nas causas em que há interesses de incapazes, é obrigatória a participação ministerial, sendo que a falta de intervenção resulta na nulidade do processo. Inteligência dos artigos 82 e 246 do Código de Processo Civil.II - Deu-se provimento ao recurso”.(Acórdão n.650707, 20110111396937APC, Relator: José Divino de Oliveira, Revisor: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2013, Publicado no DJE: 05/02/2013. Pág.: 448 – grifo nosso)" (grifou-se) Posto isso, com fundamento no art. 932, do CPC, DECLARO a NULIDADE da SENTENÇA id 47989421, pela ocorrência de error in procedendo, ante a ausência de intimação do órgão ministerial para atuação no feito na origem (CPC, art. 279). Ficam invalidados todos os atos praticados a partir do momento em que o MP deveria ter sido intimado (CPC, art. 279, §1o). Determino o retorno dos autos à origem para que o Promotor de Justiça de primeiro grau seja intimado para intervir no feito (CPC, art. 178, II). Por consequência, julgo prejudicado o recurso da parte autora, ante a cassação da sentença. Sem custas, nem honorários. Brasília, DF, 26/07/2023. Renato Rodovalho Scussel Desembargador Relator